Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-29.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706452-29.2022.8.07.0006 RECORRENTE: LIVIA ALMEIDA COUTO RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA DE SMARTPHONE DESACOMPANHADA DE FONTE DE CARREGAMENTO. IPHONE. VENDA CASADA INDIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor dispõe ser vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a venda casada às avessas, indireta ou dissimulada consiste em se admitir uma conduta de consumo intimamente relacionada a um produto ou serviço, mas cujo exercício é restringido à única opção oferecida pelo próprio fornecedor, limitando, assim, a liberdade de escolha do consumidor (REsp n. 1.737.428/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019). 3. O Princípio da Informação outorga ao fornecedor de produto ou serviço o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados ou produtos adquiridos, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. 4. Constando a informação expressa de o aparelho celular ser comercializado desacompanhado da fonte de carregamento, bem como ter sido a informação amplamente divulgada pela imprensa, a aquisição do produto se dá em plena consciência. 5. Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente alega violação ao artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que, ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido, a contraparte não cumpriu o dever de informação garantido pela legislação consumerista, e, ainda que o tivesse feito, resta caracterizada a prática abusiva diante da venda do smartphone sem acessório essencial para o uso. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJRJ, com a qual pretende demonstrar a divergência interpretativa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios coligidos, assentou pela inocorrência de prática abusiva no caso dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012